Tribunal: TJES
Processo: 5000027-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNADETE ROSARIO DA CONCEICAO
RECORRIDO: SILVANA ROSARIO DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000027-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BERNADETE ROSARIO DA CONCEICAO

RECORRIDA: SILVANA ROSARIO DA CONCEICAO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BERNADETE ROSARIO DA CONCEICAO em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais, formulado contra SILVANA ROSARIO DA CONCEICAO. A controvérsia origina-se de um conflito familiar relacionado à partilha de bens após o falecimento dos genitores das partes. A recorrente alega ter sido vítima de ofensas à sua honra e de ameaças proferidas pela recorrida, sua irmã, por meio de mensagens de áudio e vídeo.

A sentença recorrida entendeu pela improcedência do pedido com base em dois fundamentos principais: a ausência de prova de que as mensagens foram divulgadas a terceiros e a falta de demonstração de que as ofensas causaram abalo moral e psicológico que ultrapassasse o mero dissabor, considerando o ônus probatório que incumbia à autora.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau equivocou-se ao classificar o ocorrido como mero aborrecimento. Argumenta que as ofensas e ameaças, por partirem de sua própria irmã, possuem um potencial ofensivo agravado, gerando um sentimento perturbador que extrapola a normalidade das relações sociais e configura dano moral passível de indenização. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

É O BREVE RELATÓRIO

Inicialmente,
defiro o pedido gratuidade da justiça
formulado pela recorrente, com base nos documentos que instruem o recurso (IDs 14002113 a 14002116), os quais evidenciam sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação aplicável. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida.

A questão central reside em determinar se as supostas ofensas proferidas pela recorrida em desfavor da recorrente, no contexto de uma desavença familiar, configuram ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais. A reparação por dano moral exige a demonstração de uma lesão significativa aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, que exceda os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano. O ônus de comprovar tanto o fato constitutivo do direito quanto o dano dele decorrente recai sobre quem alega, conforme a regra geral de distribuição probatória.

No caso em análise, as provas apresentadas pela recorrente consistem em arquivos de áudio. Todavia, tal como apontado na origem, a prova é frágil e insuficiente para sustentar uma condenação. Os áudios, apresentados de forma isolada, não permitem identificar com segurança o remetente, o destinatário, a data ou o contexto completo em que as mensagens foram trocadas. Mais importante, não há qualquer elemento que demonstre a circulação desse conteúdo para terceiros alheios à disputa familiar, o que seria crucial para avaliar a repercussão externa das ofensas e um eventual abalo à imagem social da recorrente.

A alegação de que palavras de baixo calão foram ditas na presença de terceiros, conforme narrado na inicial, não foi minimamente comprovada nos autos.
A configuração do dano moral não se presume a partir de qualquer ofensa verbal, especialmente quando restrita à esfera privada e a um ambiente de animosidade familiar preexistente entre as partes. O conflito, pelo que consta nos autos, está inserido em uma acentuada hostilidade familiar, o que, infelizmente, torna comuns excessos de linguagem que, embora desagradáveis, nem sempre atingem o patamar de uma ofensa juridicamente indenizável.

Portanto, diante da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a violação qualificada aos direitos da personalidade da recorrente, a manutenção da improcedência do pedido é a medida que se impõe, por não ter a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve manifestação da parte requerida nos autos.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)